Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PARCELAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora narra que, em 19/6/2019, efetuou a liquidação total da sua dívida perante a ré mediante o pagamento da quantia de R$14.737,48. Não obstante, no dia 05/07/2019, recebeu nova fatura no valor de R$ 23.163,85, descontando o valor de R$ 14.155,94, restando dívida no valor de R$ 6.691,10. Afirma que existe no sistema da ré a indicação de contratação de parcelamento, em nome da autora, atinente ao mesmo período já objeto de cobrança. Sustenta que não requereu qualquer tipo de parcelamento, haja vista ter efetuado o pagamento da integralidade da dívida.
2. A ré interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do parcelamento objeto da lide e inexistentes os débitos dele advindos, no caso, correção e encargos moratórios sobre a dívida original, devendo a ré abster-se de realizar cobranças a tal título e de lançar o nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa a ser fixada.
3. A requerida sustenta que foi feito pagamento parcial da dívida, uma vez que a autora não arcou com os valores acessórios, correção e juros. Aduz que, “Como o acordo que foi feito no dia 17/06/2019 não foi adimplido, foi desfeito no dia 27/06/2019”. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
5. Observa-se que a autora/recorrida comprovou a quitação, em 19/06/2019, dos débitos elencados pela ré/recorrente na proposta de ID no 15208868, no exato montante indicado na cobrança gerada pela própria ré (ID no 15208868), qual seja, R$14.737,48 (consumo REF 01/2015, vencimento em 11/02/2015, até REF 01/2019, vencimento em 11/02/2019).
6. Não há no aludido documento qualquer ressalva quanto a eventual saldo remanescente atinente ao período em referência, motivo pelo qual conclui-se que estavam incluídos na cobrança os consectários legais decorrentes da mora (art. 395 do Código Civil).
7. Outrossim, a correspondência não menciona a data para vencimento daquela proposta de pagamento, de modo que a quitação efetuada em 19/6/2019 foi tempestiva e deveria ter sido acolhida pela ré como liquidação.
8. Consoante bem esposado pelo juízo de origem, eventual falha de informação da fornecedora ré não pode ser imputada como ônus ao consumidor que agiu de boa fé na busca da quitação da sua dívida.
9. Lado outro, a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar a que se refere o lançamento atinente a fatura com vencimento em 31 de julho de 2019 (ID no 15208887, página 1), tampouco a contratação pela autora de qualquer tipo de parcelamento de dívida.
10. Os áudios acostados ao feito pela recorrente indicam que a preposta da ré, embora verifique a existência de parcelamento no cadastro da autora, não sabe explicar do que se trata a referida cobrança.
11. Nesse descortino, é forçoso reconhecer que a autora realizou a quitação integral do débito pendente perante a ré, conforme o valor total indicado pela própria CAESB (ID no 15208868), devendo ser declarado nulo o parcelamento objeto da lide e inexistentes os débitos dele advindos.
12. Destaca-se que a sentença vergastada expressamente consigna que “a quitação em questão abrange as contas elencadas na respectiva proposta de id 45102204, cujos meses de referência são 01/2015 a 01/2019. Se outros meses foram posteriormente cobrados, não inclusos em referido acordo”.
13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.